Tribunal: STF
Processo: AI 727113
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
   DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.